Tribunal: TJDFT
Processo: 0751004-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DECISÃO B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA interpôs agravo de instrumento em face à decisão proferida pela Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que determinou o “arresto”, via Sistema Bacenjud, quantia de R$11.965,99 em contas bancárias de sua titularidade. Em suas razões, a agravante sustentou que a penhora via BACENJUD dos seus ativos financeiros e antes da citação violaria o princípio do contraditório e só poderia ocorrer de forma excepcional e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial. No mais, que as operações de câmbio (compra de dólar futuro) teriam sido realizadas de forma vedada pelo Banco Central do Brasil e não estariam abrangidas pela “relação de correspondente cambiário objeto da contratação entre a agravante e IEX”, e que não participou do negócio empreendido entre as partes. Reafirmou que não praticou qualquer ilícito, seria empresa idônea e saudável financeiramente. E as quantias existentes em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, pois constituiriam insumos necessários ao exercício de sua atividade. Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal “a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem”. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo regularmente recolhido 15849051 e 15849052. É o relatório. Decido. Na origem, foi concedida tutela de urgência antecedente, no bojo da ação proposta por NAYANA MARTINS AMORIM BUTA em desfavor de IEX CÂMBIO TURISMO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. A pretensão de urgência foi de imediato bloqueio judicial das contas bancárias dos requeridos. Para tanto, a autora afirmou que realizou “encomendas” de CAD$3.500,00 (três mil e quinhentos dólares canadenses) junto a IEX CÂMBIO, no dia 18/11/2019, para recebimento da moeda estrangeira em maio do corrente ano. O pagamento no valor de R$9.800,00 foi realizado por meio de transferência eletrônica para conta de titularidade da primeira ré, IEX CAMBIO TURISMO. A tutela provisória foi deferida para determinar o bloqueio de R$11.965,99 em contas correntes das rés, por meio do sistema Sisbajud. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Há probabilidade do direito. A autora comprova o contrato e, em relação a outras pessoas na mesma situação - recebimento de moeda estrangeira futuramente - há uma série de denúncias de inadimplemento e, mais do que isso, informações de que a ré teria informado estar providenciado local para a regularização dos contratos, mas isso, segundo as mesmas reclamações, em site especializado, não teria ocorrido. São diversas e as consultei, a título de confirmação. Assim, a possibilidade de que o inadimplemento autorize a procedência de futuro pedido de resolução do contrato existe. Quanto ao perigo de dano, decorre do fato de que, realmente, não é uma atitude correta, ainda que sua loja tenha de ser fechada, deixar de atender os clientes de alguma maneira, notadamente a entrega no domicílio do cliente - com os cuidados devidos - das quantias acordadas ou, quando não, uma franca e leal demonstração do interesse de cumprir o contrato. No entanto, o mesmo não se observa em relação à terceira e quarta rés, tendo em vista que não se revela qualquer perigo de dano a justificar, de logo, a invasão nos respectivos patrimônios jurídicos. Não consta, ao contrário das primeiras rés, tenham elas fechado as suas portas e nem que tenha uma relação imediata com os fatos narrados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BACENJUD de R$ 11.965,99 (onze mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) em relação às rés.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para suspender, monocraticamente, a ordem judicial vergastada. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional. A determinação de bloqueio das contas bancárias da agravante lastreou-se, essencialmente, na sua eventual responsabilidade solidária, porque a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA seria sua correspondente, conforme definição do art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. Conforme se extrai da documentação encartada, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ou IEX CAMBIO LTDA) atuou como correspondente da B&amp;T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) no período de 22/10/2012 a 21/01/2020. Enquanto as transações entabuladas entre a autora e agência de câmbio/turismo datam de 18/11/2019. Há uma relação de consumo apontada na peça vestibular, de modo que, segundo os princípios e regras encartadas na Lei no. 8.078/90, deve ser assegurada a plena reparação do dano decorrente de acidente de consumo. Desse modo, verifica-se que, em princípio, haveria responsabilidade solidária da agravada B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO pelas transações, tendo em vista que teriam sido realizadas ainda no período de vigência do vínculo contratual que mantinha com a agência de turismo. Nesse ponto, cabe destacar que, nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, no caso, a Corretora de Câmbio, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Eis o teor das disposições previstas nos artigos 1o, 2oe 8o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil: Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. Assim, estariam desatendidos aos pressupostos legais (art. 300 do CPC). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator